Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700439-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO DO SERVIÇO. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANOS. REPARTIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. PERSONALIDADE. DIREITOS. OFENSA. INOCORRÊNCIA. 1. A fraude bancária conhecida como golpe do motoboy enquadra-se na categoria do fato do serviço quando demonstrado que a instituição financeira não adotou as cautelas esperadas diante de reiteradas compras e operações financeiras atípicas realizadas com o cartão das vítimas, destoantes de seu padrão de consumo. Verifica-se, nesses casos, um dano material provocado pela prestação defeituosa de serviços bancários pelas instituições financeiras. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de configurada a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais causados à vítima, é necessária a verificação de sua culpa concorrente para fins de fixação proporcional da indenização devida nos casos relacionados à fraude bancária conhecida como golpe do motoboy. 3. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil. A ocorrência de dano material não implica na ocorrência automática de dano moral. A prova da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente fixação de reparação por danos morais. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 42 da Lei 13.709/2018, ao argumento de que teria ocorrido falha na prestação de serviços do ora recorrido pelos danos causados em face de ausência de monitoração de operações e de mecanismos antifraudes, razão pela qual entende que faria jus à indenização por danos morais. Verbera que seria obrigação da instituição bancária velar pela preservação dos dados sigilosos do recorrente, devendo somente a ela recair a culpa pelo evento danoso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 42 da Lei 13.709/2018, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento exposto no acórdão vergastado, no sentido de que a culpa é concorrente e não somente da instituição bancária, se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores (...). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027